Tribunal: TJES
Processo: 5010111-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010111-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIDES BERTOLDO DA SILVA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E CONSEQUENTE DEDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONCERNENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO DIRETOR PRESIDENTE DO SINDICATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO INDIVIDUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar suscitada em Contrarrazões. Não conhecimento do recurso.

I.I.
A despeito dos argumentos apresentados, não há como acolher a preliminar em destaque, haja vista o equívoco de premissa apresentado pelo Sindicato Recorrido.

I.II.
Em se tratando de Recurso de Apelação Cível, aplica-se o regramento contido no artigo 8º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, de forma que a base de cálculo das custas respectivas é o “valor da pretensão recursal”, e não o “valor da causa” como defendido pelo Recorrido.

I.III.
Na hipótese, a pretensão recursal é justamente o valor indicado pelo Recorrente, qual seja, R$ 76.211,94 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos), revelando-se perfeitamente adequada a Guia de Pagamento identificada no id. 5605642, pg. 01.

I.IV. Preliminar rejeitada.

II. Mérito.

II.I.
Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, a Ação Monitória é instrumento hábil à exigibilidade de prestação pecuniária, obrigação de fazer ou entrega de coisa, devidamente comprovada por documento escrito sem eficácia de título executivo.

II.II.
O Recorrente busca sustentar que os documentos por ele apresentados juntos à exordial da AÇÃO MONITÓRIA são suficientes para corroborar a integralidade da dívida por ele perseguida, sobretudo no que diz respeito às cláusulas penais contidas em Contrato escrito, satisfazendo os requisitos do artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil, representada pelo “Contrato de Confissão de Dívida de Honorários” acostado no Id. 5605537.

II.III.
In casu
, o fato de haver sido efetuado o pagamento de duas parcelas dos valores verbalmente entabulados não conduz para a compreensão de anuência com a íntegra das cláusulas contidas no Contrato escrito, mormente pela inexistência de assinatura do Diretor Presidente, requisito essencial de validade para fins de pagamento de despesas, conforme exigência do artigo 26, itens “a” “d” e “e” do Estatuto da Entidade Sindical (id. 5605566, pg. 12).

II.IV.
Na espécie, não há como acolher os argumentos contidos na peça recursal que objetivam sustentar a validade integral da Avença firmada, a fim de impor ao Recorrido o pagamento de valores atualizados concernentes à incidência de cláusula penal pelo atraso no pagamento das parcelas.

II.V.
O Recorrido reconheceu a existência da dívida decorrente da prestação de serviços de advocacia, situação que proporcionou o acolhimento parcial da pretensão deduzida pelo Recorrente na petição inicial, e a condenação do Sindicato ao pagamento de valores fundados em prova escrita da dívida, sem eficácia de título executivo, nos moldes estabelecidos no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.

II.VI.
Embora o Sindicato recorrido tenha obtido êxito nos Embargos Monitórios,
estes estavam adstritos ao excesso do valor cobrado, razão pela qual a situação de inadimplência persiste, de modo a evidenciar a sucumbência recíproca na hipótese.

a

II.VII.
O Recorrido reconheceu a existência da dívida decorrente da prestação de serviços de advocacia, situação que proporcionou o acolhimento parcial da pretensão deduzida pelo Recorrente na petição inicial, e a condenação do Sindicato ao pagamento de valores fundados em prova escrita da dívida, sem eficácia de título executivo, nos moldes estabelecidos no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.
Referida situação, por conseguinte, evidencia que a necessidade de alteração da sucumbência estabelecida na Sentença recorrida.
Isto porque, embora o Sindicaato recorrido tenha obtido êxito nos Embargos Monitórios, estes estavam adstritos ao excesso do valor cobrado. Em outras palavras, a situação de inadimplência persistia, de modo a evidenciar a sucumbência recíproca na hipótese.

estes estavam adstritos ao excesso do valor cobrado, razão pela qual a situação de inadimplência persiste, de modo a evidenciar a sucumbência recíproca na hipótese.

II.VIII.
impõe-se a condenação
pro rata
ao pagamento das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios conforme o proveito econômico obtido individualmente pelos litigantes.

II.IX.
Recurso
de Apelação Cível
conhecido e parcialmente provido
, para reformar em parte a Sentença recorrida, apenas e tão somente, no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência, a fim de distribuir, de forma igualitária, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, e fixar honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido individualmente por cada litigante, ou seja: em favor do Advogado do Autor/Recorrente 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e ao Advogado do Requerido/Recorrido, 10% (dez por cento) sobre a dedução do valor obtido com o provimento dos Embargos Monitórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

AIDES BERTOLDO DA SILVA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5605641) em face da SENTENÇA (Id. 5605620, integralizada no Id. 5605635), proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIRODOVIÁRIOS, cujo
decisum
julgou procedentes os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos pelo Sindicato Requerido, acolhendo a pretensão de excesso de cobrança, e, via de consequência: (I) constituiu “
o documento que se funda a ação em título executivo judicial, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujas prestações devem ser acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento até o seu efetivo adimplemento”
; (II) julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; e (III) arbitrando, por conseguinte, honorários advocatícios sucumbenciaIs em 10 % (dez por cento) “
sobre o importe de R$ 76.211,94 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos), representativo do excesso que se verificava quando do ajuizamento da ação (16/06/2021), sendo que a verba deverá ser acrescida de correção a partir da data imediatamente subsequente e de juros a partir do trânsito em julgado”
.

Irresignado, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (I) “
ingressou com ação monitória lastreado em contrato de confissão de dívida assinado pelo Diretor Tesoureiro, faltando a assinatura do Diretor Presidente da Apelada“
; (II) “
embora houvesse concordância do Diretor Financeiro, o Diretor Presidente recusou a avença em virtude do percentual da multa arbitrada, juntando apenas documento sobre a situação financeira do sindicato, sem qualquer pertinência com o pleito autoral”
; (III) “
comprovou a anuência do Diretor Presidente com o pagamento das duas primeiras parcelas da avença e mensagem trocada com o enviado o contrato faltando com a assinatura do Diretor Financeiro , ressaltando-se que os documentos apresentados pelo Apelante não foram impugnados pelo Sindicato Apelado”
; (IV) “
no que tange a legalidade cláusula penal, igualmente não há reparo a ser feito ao contrato firmado, haja vista que respeita os ditames do art. 412 do Código Civil”
; (V) “
trata-se de verba alimentar (honorários) a qual restou retida por anos pelo Apelado e o Apelante concordou em dividir em 10 vezes, as partes avançaram por aplicar o percentual máximo possível na cláusula penal em caso de inadimplemento”
.

Diante de tais considerações, requer a reforma parcial da Sentença, “
para aplicar a cláusula penal avençada, invertendo-se o ônus de sucumbência”
.

Devidamente intimada, o Recorrido apresentou Contrarrazões (Id. 5605647) suscitando preliminar de não conhecimento da Apelação Cível, por insuficiência do valor recolhido a título de preparo recursal e, no mérito, requerendo a manutenção da Sentença.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO WALLISSON FIGUEIREDO MATOS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de ação monitória proposta por Aides Bertoldo da Silva contra o Sindicato dos Rodoviários, em que busca receber honorários do período de janeiro de 2018 a outubro de 2018.

Houve inadimplemento pelo sindicato e em maio de 2019 o apelante fez um acordo, uma confissão de dívida com o sindicato e este se propôs a pagar, de forma parcelada em 10 vezes, a partir de maio de 2019, o que já lhe devia em janeiro de 2018.

A condição do apelante foi colocar a cláusula penal no máximo do artigo 412 do Código Civil, que era em 100%. Haja vista, que era a verba alimentar que lhe era devida de janeiro de 2018 até outubro.

O apelante enviou a minuta do termo de confissão de dívida ao sindicato e esta voltou assinada apenas pelo diretor financeiro. Razão pela qual começou a cobrar, tanto o presidente quanto o advogado do sindicato, por
WhatsApp
. Tem a conversa com o advogado do sindicato falando que enviaria e que o pagamento seria feito. Tem conversa entre o advogado do apelante e o presidente do sindicato falando que estava tudo resolvido, como se estivesse tudo certo.

Foram pagas duas parcelas desse acordo. O sindicato foi notificado extrajudicialmente para pagamento e nada, nada falou. Houve essas conversas de
WhatsApp
com o sindicato se comprometendo em colocar a assinatura do presidente. Tem o próprio presidente dizendo que estava tudo certo, mas não ocorreu o pagamento.

Apenas em sede judicial o sindicato alegou que o presidente não assinou porque não concordava com a multa estabelecida; isso em sede de embargos.

Fixados os pontos controvertidos; o autor precisaria comprovar que o presidente do sindicato tinha conhecimento do termo de confissão de dívida e estava só assinado pelo diretor tesoureiro e o sindicato ficou com o ônus de comprovar a não assinatura do presidente porque não concordou com a multa de 100%, o máximo do artigo 412 do Código Civil.

O apelante, na primeira instância, comprovou; pois o sindicato pagou duas parcelas do acordo. Temos as conversas de
WhatsApp,
que não foram impugnadas, em que o advogado do sindicato se comprometeu em pegar a assinatura do presidente. Temos conversas entre o apelante e o próprio presidente do sindicato dizendo que estava tudo resolvido.

Entendemos que o apelante se desincumbiu do ônus e inclusive foi tese de defesa do sindicato que os pagamentos só se davam com a anuência do presidente do sindicato. Como houve dois pagamentos, esses foram feitos com a sua anuência.

Repito, entendemos que nos desincumbimos do nosso ônus da prova e o sindicato não. E mais, não comprovou porque não aconteceu, não houve essa negativa por discordar da cláusula penal.

Apelamos, o juiz de origem entendeu que apesar de o sindicato não ter se desincumbido do ônus da prova, era crível que o presidente do sindicato não teria concordado com a multa, razão por não ter assinado. Mas essa questão não se resolve do que é crível ou não, é o ônus da prova. Foi provado? Não foi. Não se vai além da alegação do sindicato apelante, em embargos monitórios, de que o presidente não teria concordado.

Nesse ponto faço uma ponderação ao eminente Relator, pois verifiquei que no relatório acostado aos autos, sobre os fundamentos da defesa, no item 2, foi colocado que seria a tese do recorrente, que embora houvesse concordância do Diretor Financeiro, o Diretor Presidente recusou a avença em virtude do percentual da multa arbitrada.

Ocorre que o que o apelante não colocou isso, não é sua tese. Na sua petição de ingresso, na síntese, só fala que a apelada suscitou que embora houvesse concordância do diretor; esse ponto aqui não foi suscitado e o apelante não concorda com isso.

A tese do apelante desde o início é que houve concordância do diretor financeiro, que surgiu só como tese de defesa em embargos. Comprovamos que teve ciência e o sindicato não comprovou.

Esse ponto, entendo relevante, porque se, de fato, fosse um fundamento do apelo, realmente não teria como dar provimento. Questiono se não seria o caso de revisão do voto, pois não é um fundamento da apelação.

Em suma, foi acordado que era verba alimentar e que era devida há um ano. foi feito o primeiro acordo que foi descumprido, no segundo acordo se ponderou por arbitrar a multa no máximo do Código Civil e se nada disso for acolhido, seria o caso de, no mínimo, na forma do artigo 413, reduzir a multa e não extirpá-la do acordo.

O magistrado tirou a multa, ficou um honorário que era devido desde janeiro de 2018 a outubro, que foi feito um novo acordo em maio de 2019 para pagar em dez vezes e ficou sem multa nenhuma. Pondero se não seria o caso de, de repente, acolher parcialmente a apelação para fixar uma multa, se não entender que o máximo do Código Civil seria proporcional, uma multa menor. E é nesse sentido que se pugna pelo provimento do apelo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/02/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, AIDES BERTOLDO DA SILVA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5605641) em face da SENTENÇA (Id. 5605620, integralizada no Id. 5605635), proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIRODOVIÁRIOS, cujo decisum julgou procedentes os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos pelo Sindicato Requerido, acolhendo a pretensão de excesso de cobrança, e, via de consequência: (I) constituiu “o documento que se funda a ação em título executivo judicial, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujas prestações devem ser acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento até o seu efetivo adimplemento”; (II) julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; e (III) arbitrando, por conseguinte, honorários advocatícios sucumbenciais em 10 % (dez por cento) “sobre o importe de R$ 76.211,94 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos), representativo do excesso que se verificava quando do ajuizamento da ação (16/06/2021), sendo que a verba deverá ser acrescida de correção a partir da data imediatamente subsequente e de juros a partir do trânsito em julgado”.

Irresignado, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (I) “ingressou com ação monitória lastreado em contrato de confissão de dívida assinado pelo Diretor Tesoureiro, faltando a assinatura do Diretor Presidente da Apelada“; (II) “comprovou a anuência do Diretor Presidente com o pagamento das duas primeiras parcelas da avença e mensagem trocada com o enviado o contrato faltando com a assinatura do Diretor Financeiro , ressaltando-se que os documentos apresentados pelo Apelante não foram impugnados pelo Sindicato Apelado”; (III) “no que tange a legalidade cláusula penal, igualmente não há reparo a ser feito ao contrato firmado, haja vista que respeita os ditames do art. 412 do Código Civil”; (IV) “trata-se de verba alimentar (honorários) a qual restou retida por anos pelo Apelado e o Apelante concordou em dividir em 10 vezes, as partes avançaram por aplicar o percentual máximo possível na cláusula penal em caso de inadimplemento”.

Diante de tais considerações, requer a reforma parcial da Sentença, “para aplicar a cláusula penal avençada, invertendo-se o ônus de sucumbência”.

PRELIMINAR - RETIFICAÇÃO DE RELATÓRIO

Na espécie, por ocasião da realização da Sessão de Julgamento ocorrida no dia 20/02/2024, respeitosamente, diante da sustentação oral levada a efeito pelo Advogado do Recorrente, solicitei o retorno dos autos, porquanto apontado um equívoco no Relatório lançado, concernente às teses do Recurso de Apelação Cível, nos seguintes termos:

“(...) faço uma ponderação ao eminente Relator, pois verifiquei que no relatório acostado aos autos, sobre os fundamentos da defesa, no item 2, foi colocado que seria a tese do recorrente, que embora houvesse concordância do Diretor Financeiro, o Diretor Presidente recusou a avença em virtude do percentual da multa arbitrada.

Ocorre que o que o apelante não colocou isso, não é sua tese. Na sua petição de ingresso, na síntese, só fala que a apelada suscitou que embora houvesse concordância do diretor; esse ponto aqui não foi suscitado e o apelante não concorda com isso”.

Em atenção ao que apontado, promovi à reanálise dos autos e constatei que, de fato, ao elaborar o Relatório do processo, especificamente quanto ao item II, restou incluído, equivocadamente, um trecho onde o Recorrente se reporta à uma tese da parte contrária, razão pela qual deve ser de imediato desconsiderado para fins deste julgamento.

Por conseguinte, no tocante ao Relatório lançado no Id. 7139189, impõe-se correção, nesta oportunidade, passando a conter a seguinte redação:

"RELATÓRIO

AIDES BERTOLDO DA SILVA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5605641) em face da SENTENÇA (Id. 5605620, integralizada no Id. 5605635), proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIRODOVIÁRIOS, cujo decisum julgou procedentes os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos pelo Sindicato Requerido, acolhendo a pretensão de excesso de cobrança, e, via de consequência: (I) constituiu “o documento que se funda a ação em título executivo judicial, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujas prestações devem ser acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento até o seu efetivo adimplemento”; (II) julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; e (III) arbitrando, por conseguinte, honorários advocatícios sucumbenciaIs em 10 % (dez por cento) “sobre o importe de R$ 76.211,94 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos), representativo do excesso que se verificava quando do ajuizamento da ação (16/06/2021), sendo que a verba deverá ser acrescida de correção a partir da data imediatamente subsequente e de juros a partir do trânsito em julgado”.

Irresignado, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (I) “ingressou com ação monitória lastreado em contrato de confissão de dívida assinado pelo Diretor Tesoureiro, faltando a assinatura do Diretor Presidente da Apelada“; (II) “embora houvesse concordância do Diretor Financeiro, o Diretor Presidente recusou a avença em virtude do percentual da multa arbitrada, juntando apenas documento sobre a situação financeira do sindicato, sem qualquer pertinência com o pleito autoral”; (III) “comprovou a anuência do Diretor Presidente com o pagamento das duas primeiras parcelas da avença e mensagem trocada com o enviado o contrato faltando com a assinatura do Diretor Financeiro , ressaltando-se que os documentos apresentados pelo Apelante não foram impugnados pelo Sindicato Apelado”; (IV) “no que tange a legalidade cláusula penal, igualmente não há reparo a ser feito ao contrato firmado, haja vista que respeita os ditames do art. 412 do Código Civil”; (V) “trata-se de verba alimentar (honorários) a qual restou retida por anos pelo Apelado e o Apelante concordou em dividir em 10 vezes, as partes avançaram por aplicar o percentual máximo possível na cláusula penal em caso de inadimplemento”.

Diante de tais considerações, requer a reforma parcial da Sentença, “para aplicar a cláusula penal avençada, invertendo-se o ônus de sucumbência”.

Devidamente intimada, o Recorrido apresentou Contrarrazões (Id. 5605647) suscitando preliminar de não conhecimento da Apelação Cível, por insuficiência do valor recolhido a título de preparo recursal e, no mérito, requerendo a manutenção da Sentença.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR"

Registro, outrossim, que a retificação do Relatório já fora implementada no presente Voto com a supressão das informações tachadas, o que, por certo, em nada prejudica o prosseguimento do enfrentamento das demais teses recursais, e da matéria processual vertida em sede de Contrarrazões.

Desta forma, chamo o feito à ordem para re-ratificar o Relatório lançado no Id. 7139189, suprimindo a informação constante do “item II” das teses recursais, cujo proceder adoto, de igual maneira, no presente Voto.

Passo, por conseguinte, ao julgamento do processo.

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em sede de Contrarrazões, a Recorrida argumenta que por ocasião da interposição do recurso de Apelação Cível, “o apelante recolheu o valor de R$ 639,75 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) a título de custas recursais”.

Alega, nesse particular, que “o referido valor de custas recursais foi calculado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de forma irregular, considerando que, de forma proposital, o apelante lançou no sistema de cálculo de custas do Tribunal o valor R$ 76.211,94 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos) como valor da causa, enquanto que o valor correto é R$ 154.480,70 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta centavos)”.

Em seguida, aduz que “pela lei de custas o valor das custas do recurso de apelação corresponde à aplicação do percentual de 0,25% sobre o valor da causa, com o mínimo de 135 VRTEs”.

A despeito dos argumentos apresentados, não há como acolher a preliminar em destaque, haja vista o equívoco de premissa apresentado pelo Sindicato Recorrido.

Isto porque, em se tratando de recurso de apelação cível, aplica-se o regramento contido no artigo 8º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, de forma que a base de cálculo das custas respectivas é o “valor da pretensão recursal”, e não o “valor da causa” como defendido pelo Recorrido, senão vejamos:

“Art. 8º Na interposição de apelação cível e dos embargos infringentes, as custas são da ordem de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) e 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), respectivamente, sobre o valor da pretensão recursal, respeitado o limite mínimo de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs. (Nova redação dada pela Lei n° 10.178/2014)”

Na hipótese, a pretensão recursal é justamente o valor indicado pelo Recorrente, qual seja, R$ 76.211,94 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos), revelando-se perfeitamente adequada a Guia de Pagamento identificada no id. 5605642, pg. 01.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, o Recorrente busca sustentar que os documentos por ele apresentados juntos à exordial da AÇÃO MONITÓRIA são suficientes para corroborar a integralidade da dívida por ele perseguida, satisfazendo os requisitos do artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil, representada pelo “Contrato de Confissão de Dívida de Honorários” acostado no Id. 5605537.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau firmou compreensão, no sentido de a documentação colacionada aos autos apenas atestaria a confissão de parte da dívida, cujo entendimento fora lastreado nas seguintes razões:

“(...)

Realmente, o instrumento que embasa a presente monitória – ID 7396053 – não pode ser considerado como um contrato, eis que não conta com a assinatura de seu Presidente, conforme estabelece o Estatuto do Sindicato Embargante. Dessa forma, o referido documento não tem validade como contrato, inclusive suas cláusulas moratórias, não se constituindo em título executivo extrajudicial.

De mais a mais, as conversas realizadas por aplicativo de mensagens juntadas ao ID 10494824 e no corpo do ID 10494819 se referem a tratativas entre as partes para adimplemento da dívida e tentativa de celebração de ajuste por escrito, não havendo nestas a formalização de acordo e de seus termos, sendo crível a alegação da embargante de que seu Presidente não assinara o contrato escrito por discordar das cláusulas moratórias fixadas nestes.

Contudo, apesar de o mesmo não possuir a força de contrato, trata-se de um documento que serve de prova de dívida escrita, na forma do art. 700, do CPC/2015, cuja existência e o valor originariamente devido não é sequer negada pelo embargante.

Como dito anteriormente, não há como aplicar ao valor confessadamente devido as cláusulas moratórias previstas ao ID 7396053, por faltar concordância expressa do embargado com estas, seja de forma verbal, seja de forma documental, eis que necessária a assinatura do Presidente do embargante ao referido documento, conforme previsão estatutária.

Portanto, razão possui o embargante quanto a alegação de excesso na cobrança da dívida, eis que o seu valor histórico – 8 parcelas de R$ 7.500,00, que totalizam R$ 60.000,00 – devem ser acrescidas, apenas, de correção monetária e juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês.”

Em contrapartida, o Recorrente busca sustentar a validade integral do Contrato apresentado, sobretudo no que diz respeito às Cláusulas Penais nele inseridas, sob a premissa de que o Presidente do Sindicato Recorrido, à época, teria manifestado "anuência com os seus termos, tanto é assim, que efetuou o pagamento das duas primeiras parcelas da avença".

Sucede, contudo, que o fato de haver sido efetuado o pagamento de duas parcelas dos valores respectivos, verbalmente entabulados, não conduz à inequívoca compreensão de anuência com a íntegra das Cláusulas reunidas no Contrato escrito, mormente pela inexistência de assinatura do Diretor Presidente, requisito essencial de validade para fins de pagamento de despesas, conforme exigência do artigo 26, itens “a” “d” e “e” do Estatuto da Entidade Sindical (id. 5605566, pg. 12).

Desta forma, não há como acolher os argumentos contidos na peça recursal que objetivam sustentar a validade integral da Avença firmada, a fim de impor ao Recorrido o pagamento de valores atualizados concernentes à incidência de Cláusula Penal pelo atraso no pagamento das parcelas.

Por derradeiro, o Recorrido reconheceu a existência da dívida resultante da prestação de serviços de advocacia, situação que proporcionou o acolhimento parcial da pretensão deduzida pelo Recorrente na petição inicial, e a condenação do Sindicato ao pagamento de valores fundados em prova escrita da dívida, sem eficácia de título executivo, nos moldes estabelecidos no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.

Referida situação, consequentemente, evidencia a necessidade de alteração da sucumbência estabelecida na Sentença recorrida.

Isto porque, embora o Sindicato recorrido tenha obtido êxito nos Embargos Monitórios, estes estavam adstritos ao excesso do valor cobrado. Em outras palavras, a situação de inadimplência persistia, de modo a evidenciar a sucumbência recíproca na hipótese.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÊXITO PARCIAL. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROCESSUAL. ART. 86, CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. o réu/apelado, ao opor embargos monitórios, expôs a sua irresignação no tocante à cobrança de certos encargos contratuais e, embora tenha sido parcialmente exitoso, evitando o sucesso integral dos pedidos iniciais, a ação monitória proposta pelo apelante também foi vitoriosa, vez que o seu crédito foi preservado.

2. Reconhecida a sucumbência de ambos os litigantes na ação monitória, aplica-se a regra do art. 86 do CPC, devendo ser redistribuído o ônus do processo, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”

(TJGO; 55363593520198090090, Relator: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

Nesse contexto, impõe-se a condenação pro rata ao pagamento das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios conforme o proveito econômico obtido individualmente pelos litigantes.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, para reformar em parte a Sentença recorrida, apenas e tão somente, no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência, a fim de distribuir, de forma igualitária, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, e fixar honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido individualmente por cada litigante, ou seja: a favor do Advogado do Autor/Recorrente 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e ao Advogado do Requerido/Recorrido, 10% (dez por cento) sobre a dedução do valor obtido com o provimento dos Embargos Monitórios.

É como voto.

*

V O T O
S

SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
AIDES BERTOLDO DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5605641) em face da
SENTENÇA
(Id. 5605620, integralizada no Id. 5605635), proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada em desfavor do
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIRODOVIÁRIOS
, cujo
decisum
julgou procedentes os
EMBARGOS MONITÓRIOS
opostos pelo Sindicato Requerido, acolhendo a pretensão de excesso de cobrança, e, via de consequência: (I) constituiu
“o documento que se funda a ação em título executivo judicial, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujas prestações devem ser acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento até o seu efetivo adimplemento”
; (II) julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; e (III) arbitrando, por conseguinte, honorários advocatícios sucumbenciais em 10 % (dez por cento)
“sobre o importe de R$ 76.211,94 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos), representativo do excesso que se verificava quando do ajuizamento da ação (16/06/2021), sendo que a verba deverá ser acrescida de correção a partir da data imediatamente subsequente e de juros a partir do trânsito em julgado”
.

Irresignado, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“ingressou com ação monitória lastreado em contrato de confissão de dívida assinado pelo Diretor Tesoureiro, faltando a assinatura do Diretor Presidente da Apelada“
;
(
II
)
“comprovou a anuência do Diretor Presidente com o pagamento das duas primeiras parcelas da avença e mensagem trocada com o enviado o contrato faltando com a assinatura do Diretor Financeiro , ressaltando-se que os documentos apresentados pelo Apelante não foram impugnados pelo Sindicato Apelado”
; (
III
)
“no que tange a legalidade cláusula penal, igualmente não há reparo a ser feito ao contrato firmado, haja vista que respeita os ditames do art. 412 do Código Civil”
; (
I
V
)
“trata-se de verba alimentar (honorários) a qual restou retida por anos pelo Apelado e o Apelante concordou em dividir em 10 vezes, as partes avançaram por aplicar o percentual máximo possível na cláusula penal em caso de inadimplemento”
.

Diante de tais considerações, requer a reforma parcial da Sentença,
“para aplicar a cláusula penal avençada, invertendo-se o ônus de sucumbência”
.

PRELIMINAR - RETIFICAÇÃO DE RELATÓRIO

Na espécie, por ocasião da realização da Sessão de Julgamento ocorrida no dia 20/02/2024, respeitosamente, diante da sustentação oral levada a efeito pelo Advogado do Recorrente, solicitei o retorno dos autos, porquanto apontado um equívoco no Relatório lançado, concernente às teses do Recurso de Apelação Cível, nos seguintes termos:

“(...) faço uma ponderação ao eminente Relator, pois verifiquei que no relatório acostado aos autos, sobre os fundamentos da defesa, no item 2, foi colocado que seria a tese do recorrente, que embora houvesse concordância do Diretor Financeiro, o Diretor Presidente recusou a avença em virtude do percentual da multa arbitrada.

Ocorre que o que o apelante não colocou isso, não é sua tese. Na sua petição de ingresso, na síntese, só fala que a apelada suscitou que embora houvesse concordância do diretor; esse ponto aqui não foi suscitado e o apelante não concorda com isso”
.

Em atenção ao que apontado, promovi à reanálise dos autos e constatei que, de fato, ao elaborar o Relatório do processo, especificamente quanto ao item II, restou incluído, equivocadamente, um trecho onde o Recorrente se reporta à uma tese da parte contrária, razão pela qual deve ser de imediato desconsiderado para fins deste julgamento.

Por conseguinte, no tocante ao Relatório lançado no Id. 7139189, impõe-se correção, nesta oportunidade, passando a conter a seguinte redação:

"
RELATÓRIO

AIDES BERTOLDO DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5605641) em face da
SENTENÇA
(Id. 5605620, integralizada no Id. 5605635), proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada em desfavor do
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIRODOVIÁRIOS
, cujo
decisum
julgou procedentes os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos pelo Sindicato Requerido, acolhendo a pretensão de excesso de cobrança, e, via de consequência: (I) constituiu
“o documento que se funda a ação em título executivo judicial, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujas prestações devem ser acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento até o seu efetivo adimplemento”
; (II) julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; e (III) arbitrando, por conseguinte, honorários advocatícios sucumbenciaIs em 10 % (dez por cento)
“sobre o importe de R$ 76.211,94 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos), representativo do excesso que se verificava quando do ajuizamento da ação (16/06/2021), sendo que a verba deverá ser acrescida de correção a partir da data imediatamente subsequente e de juros a partir do trânsito em julgado”
.

Irresignado, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“ingressou com ação monitória lastreado em contrato de confissão de dívida assinado pelo Diretor Tesoureiro, faltando a assinatura do Diretor Presidente da Apelada“
; (
II
)
“embora houvesse concordância do Diretor Financeiro, o Diretor Presidente recusou a avença em virtude do percentual da multa arbitrada, juntando apenas documento sobre a situação financeira do sindicato, sem qualquer pertinência com o pleito autoral”
; (
III
)
“comprovou a anuência do Diretor Presidente com o pagamento das duas primeiras parcelas da avença e mensagem trocada com o enviado o contrato faltando com a assinatura do Diretor Financeiro , ressaltando-se que os documentos apresentados pelo Apelante não foram impugnados pelo Sindicato Apelado”
; (
IV
)
“no que tange a legalidade cláusula penal, igualmente não há reparo a ser feito ao contrato firmado, haja vista que respeita os ditames do art. 412 do Código Civil”
; (
V
)
“trata-se de verba alimentar (honorários) a qual restou retida por anos pelo Apelado e o Apelante concordou em dividir em 10 vezes, as partes avançaram por aplicar o percentual máximo possível na cláusula penal em caso de inadimplemento”
.

Diante de tais considerações, requer a reforma parcial da Sentença,
“para aplicar a cláusula penal avençada, invertendo-se o ônus de sucumbência”
.

Devidamente intimada, o Recorrido apresentou Contrarrazões (Id. 5605647) suscitando preliminar de não conhecimento da Apelação Cível, por insuficiência do valor recolhido a título de preparo recursal e, no mérito, requerendo a manutenção da Sentença.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
"

Registro, outrossim, que a retificação do Relatório já fora implementada no presente Voto com a supressão das informações tachadas, o que, por certo, em nada prejudica o prosseguimento do enfrentamento das demais teses recursais, e da matéria processual vertida em sede de Contrarrazões.

Desta forma, chamo o feito à ordem para re-ratificar o Relatório lançado no Id. 7139189, suprimindo a informação constante do “item II” das teses recursais, cujo proceder adoto, de igual maneira, no presente Voto.

Passo, por conseguinte, ao julgamento do processo.

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em sede de Contrarrazões, a Recorrida argumenta que por ocasião da interposição do recurso de Apelação Cível,
“o apelante recolheu o valor de R$ 639,75 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) a título de custas recursais”.

Alega, nesse particular, que
“o referido valor de custas recursais foi calculado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de forma irregular, considerando que, de forma proposital, o apelante lançou no sistema de cálculo de custas do Tribunal o valor R$ 76.211,94 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos) como valor da causa, enquanto que o valor correto é R$ 154.480,70 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta centavos)”
.

Em seguida, aduz que
“pela lei de custas o valor das custas do recurso de apelação corresponde à aplicação do percentual de 0,25% sobre o valor da causa, com o mínimo de 135 VRTEs”.

A despeito dos argumentos apresentados, não há como acolher a preliminar em destaque, haja vista o equívoco de premissa apresentado pelo Sindicato Recorrido.

Isto porque, em se tratando de recurso de apelação cível, aplica-se o regramento contido no artigo 8º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, de forma que a base de cálculo das custas respectivas é o “valor da pretensão recursal”, e não o “valor da causa” como defendido pelo Recorrido, senão vejamos:

“
Art. 8º
Na
interposição de apelação cível
e dos embargos infringentes,
as custas são da ordem de 0,25%
(vinte e cinco centésimos por cento) e 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), respectivamente,
sobre o valor da pretensão recursal
, respeitado o limite mínimo de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs. (Nova redação dada pela Lei n° 10.178/2014)”

Na hipótese, a pretensão recursal é justamente o valor indicado pelo Recorrente, qual seja, R$ 76.211,94 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos), revelando-se perfeitamente adequada a Guia de Pagamento identificada no id. 5605642, pg. 01.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, o Recorrente busca sustentar que os documentos por ele apresentados juntos à exordial da AÇÃO MONITÓRIA são suficientes para corroborar a integralidade da dívida por ele perseguida, satisfazendo os requisitos do artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil, representada pelo “Contrato de Confissão de Dívida de Honorários” acostado no Id. 5605537.

Por ocasião da prolação da
Sentença
recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau firmou compreensão, no sentido de a documentação colacionada aos autos apenas atestaria a confissão de parte da dívida, cujo entendimento fora lastreado nas seguintes razões:

“(...)

Realmente, o instrumento que embasa a presente monitória – ID 7396053 – não pode ser considerado como um contrato, eis que não conta com a assinatura de seu Presidente, conforme estabelece o Estatuto do Sindicato Embargante. Dessa forma, o referido documento não tem validade como contrato, inclusive suas cláusulas moratórias, não se constituindo em título executivo extrajudicial.

De mais a mais, as conversas realizadas por aplicativo de mensagens juntadas ao ID 10494824 e no corpo do ID 10494819 se referem a tratativas entre as partes para adimplemento da dívida e tentativa de celebração de ajuste por escrito, não havendo nestas a formalização de acordo e de seus termos, sendo crível a alegação da embargante de que seu Presidente não assinara o contrato escrito por discordar das cláusulas moratórias fixadas nestes.

Contudo, apesar de o mesmo não possuir a força de contrato, trata-se de um documento que serve de prova de dívida escrita, na forma do art. 700, do CPC/2015, cuja existência e o valor originariamente devido não é sequer negada pelo embargante.

Como dito anteriormente, não há como aplicar ao valor confessadamente devido as cláusulas moratórias previstas ao ID 7396053, por faltar concordância expressa do embargado com estas, seja de forma verbal, seja de forma documental, eis que necessária a assinatura do Presidente do embargante ao referido documento, conforme previsão estatutária.

Portanto, razão possui o embargante quanto a alegação de excesso na cobrança da dívida, eis que o seu valor histórico – 8 parcelas de R$ 7.500,00, que totalizam R$ 60.000,00 – devem ser acrescidas, apenas, de correção monetária e juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês.”

Em contrapartida, o Recorrente busca sustentar a validade integral do Contrato apresentado, sobretudo no que diz respeito às Cláusulas Penais nele inseridas, sob a premissa de que o Presidente do Sindicato Recorrido, à época, teria manifestado "
anuência com os seus termos, tanto é assim, que efetuou o pagamento das duas primeiras parcelas da avença".

Sucede, contudo, que o fato de haver sido efetuado o pagamento de duas parcelas dos valores respectivos, verbalmente entabulados, não conduz à inequívoca compreensão de anuência com a íntegra das Cláusulas reunidas no Contrato escrito, mormente pela inexistência de assinatura do Diretor Presidente, requisito essencial de validade para fins de pagamento de despesas, conforme exigência do artigo 26, itens “a” “d” e “e” do Estatuto da Entidade Sindical (id. 5605566, pg. 12).

Desta forma, não há como acolher os argumentos contidos na peça recursal que objetivam sustentar a validade integral da Avença firmada, a fim de impor ao Recorrido o pagamento de valores atualizados concernentes à incidência de Cláusula Penal pelo atraso no pagamento das parcelas.

Por derradeiro, o Recorrido reconheceu a existência da dívida resultante da prestação de serviços de advocacia, situação que proporcionou o acolhimento parcial da pretensão deduzida pelo Recorrente na petição inicial, e a condenação do Sindicato ao pagamento de valores fundados em prova escrita da dívida, sem eficácia de título executivo, nos moldes estabelecidos no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.

Referida situação, consequentemente, evidencia a necessidade de alteração da sucumbência estabelecida na Sentença recorrida.

Isto porque, embora o Sindicato recorrido tenha obtido êxito nos Embargos Monitórios, estes estavam adstritos ao excesso do valor cobrado. Em outras palavras, a situação de inadimplência persistia, de modo a evidenciar a sucumbência recíproca na hipótese.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÊXITO PARCIAL. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROCESSUAL. ART. 86, CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1.
o réu/apelado, ao opor embargos monitórios, expôs a sua irresignação no tocante à cobrança de certos encargos contratuais e, embora tenha sido parcialmente exitoso, evitando o sucesso integral dos pedidos iniciais, a ação monitória proposta pelo apelante também foi vitoriosa, vez que o seu crédito foi preservado.
2.
Reconhecida a sucumbência de ambos os litigantes na ação monitória, aplica-se a regra do art. 86 do CPC, devendo ser redistribuído o ônus do processo, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(
TJGO
; 55363593520198090090, Relator: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

Nesse contexto, impõe-se a condenação
pro rata
ao pagamento das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios conforme o proveito econômico obtido individualmente pelos litigantes.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, para reformar em parte a Sentença recorrida, apenas e tão somente, no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência, a fim de distribuir, de forma igualitária, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, e fixar honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido individualmente por cada litigante, ou seja: a favor do Advogado do Autor/Recorrente 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e ao Advogado do Requerido/Recorrido, 10% (dez por cento) sobre a dedução do valor obtido com o provimento dos Embargos Monitórios.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR VOTO DE RELATORIA.